Tribunal: CARF
Processo: 13708.001501/2006-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13708.001501/2006-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.852 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
ALINE PEREIRA ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE OU SUSCITADA SOMENTE NO
RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário que aborda, exclusivamente, matéria que
não tenha relação direta com o lançamento ou que, mesmo relacionada à lide,
não foi objeto de impugnação e nem se presta a contrapor os fundamentos da
decisão recorrida, por não integrar a lide sob exame.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.001501/2006-91
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.852 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.001501/2006-91

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 99 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 83 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
auto de infração (e-fls. 6 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos do
Trabalho com Vínculo Empregatício e de dedução indevida de imposto de renda retido na fonte.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Auto de Infração (fls. 06/17) em nome do sujeito passivo em epígrafe,
decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa
Física (DIRPF), fls. 56/58, em que foram apuradas as seguintes infrações:
1. Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor total de R$
3.196,16, referente à fonte TJ-RJ
2. Dedução Indevida de IR Retido na Fonte, no valor de R$ 599,64, referente à
fonte TJ-RJ
3. Restituição Indevida a Devolver, no valor de R$ 109,64, sujeita aos
acréscimos legais
Foi apurado imposto suplementar (código DARF 2904 ) no valor de R$ 1.302,79 e
Restituição Indevida a Devolver acrescida de juros (código DARF 1054) no valor de R$
109,64, após a revisão de sua declaração.
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação, fls. 02/05,
alegando, em síntese, que os rendimentos reputados omitidos referem-se à “Gratificação
de Locomoção”, conforme documentos acostados, paga pela referida fonte pagadora,
cuja natureza indenizatória afastaria a incidência do Imposto de Renda. Traz à colação
jurisprudência, alinhada com essa tese. Alega, ainda, que efetuou mais uma vez
declaração retificadora para excluir os valores referentes a décimo terceiro salário,
abono pecuniário e adicional por tempo de serviço, chegando ao total tributável de R$
34.415,49. Que, portanto, não houve omissão de rendimentos e dedução indevida de
Imposto de Renda.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
GRATIFICAÇÃO DE LOCOMOÇÃO. VALOR EM PECÚNIA.
SERVIDOR PÚBLICO NÃO FEDERAL. ATO DECLARATÓRIO
PGFN. RENDIMENTO NÃO TRIBUTÁVEL.
Diante da edição do Ato Declaratório PGFN no 4, de 1o de dezembro de
2008, cabe reconhecer a isenção dos rendimentos decorrentes de
gratificação de locomoção recebida por oficial de justiça.
GLOSA DE IRRF. ÔNUS DA PROVA
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.852 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.001501/2006-91

Cientificado da decisão de primeira instância em 30/06/2014 (e-fls. 96), o sujeito
passivo interpôs, em 25/07/2014 (e-fl. 99), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, a ocorrência de decadência do lançamento,
o imposto de renda não incide sobre verbas recebidas a título de gratificação de locomoção, que
o valor de imposto ainda devido lançado é irrisório e cabe a aplicação do princípio da
insignificância a este débito tributário. Acredita que seu pleito está consoante com a
jurisprudência
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e passa-se então à apreciação de sua
admissibilidade.
O litígio remanescente recai sobre Dedução Indevida de IRRF no valor de
R$599,64 e sobre restituição indevida a devolver no valor de R$64,16.
A interessada discorre acerca de isenção dos seus rendimentos decorrentes de
gratificação de locomoção recebida por oficial de justiça. Desnecessária tal manifestação, uma
vez que a Primeira Instância já deu-lhe provimento e reconheceu tais rendimentos como isentos e
tal quinhão do lançamento já foi afastado.
No mais, observa-se que a ora recorrente traz em seu recurso apenas argumentos
não presentes na impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e
novas provas apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser
conhecidos, em respeito às normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os
argumentos quanto as provas documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o
direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
Tratam-se dos argumentos relativos a decadência e ao princípio da
insignificância. Por não terem sido apresentados em sede impugnatória, consolidou se sua
preclusão e não devem então ser apreciados para formação da convicção decisória da presente
lide, com base legal no mesmo dispositivo legal acima apontado e abaixo transcrito.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no. 9.532/97)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Incluído pela Lei no. 9.532/97)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no. 9.532/97)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no. 9.532/97)
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.852 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.001501/2006-91

Mister notar que o recorrente não pode modificar o pedido ou invocar outra causa
petendi (causa de pedir) nesta fase do contencioso, sob pena de violação dos princípios da
congruência, estabilização da demanda e do duplo grau de jurisdição administrativa, em ofensa
aos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72 (em especial o § 4o do art. 16), bem como aos arts. 141,
223, 329 e 492 do Código de Processo Civil (CPC), mormente quando não há motivo para só
agora aduzir os questionamentos referidos.
Verifica-se portanto que, apresentados apenas argumentos preclusos na peça
recursal, o mesmo não deve ser conhecido.
Dispositivo
Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 114
DF CARF MF
Original